Tribunal: TJBA
Processo: 0003706-14.2012.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003706-14.2012.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: OMS AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL VAZ SAMPAIO MAGALHAES, ETIENNE COSTA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA; COBRANÇA INDEVIDA; CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO; DANO MORAL; MULTA PROCESSUAL; COELBA. LEGALIDADE DE COBRANÇAS E INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA E ADEQUAÇÃO DO VALOR. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da OMS AGROPECUÁRIA LTDA – ME, determinando o recálculo de faturas de energia, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e confirmando liminares anteriormente concedidas. A sentença também rejeitou embargos de declaração da COELBA, aplicando-lhe multa por litigância de má-fé. A Apelante buscou a reforma da decisão para afastar a multa, validar as cobranças e a suspensão do fornecimento, e reverter ou reduzir a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões centrais consistem em analisar: (i) a legalidade da multa aplicada à Apelante por embargos de declaração considerados protelatórios; (ii) a regularidade das cobranças de energia elétrica e da suspensão do fornecimento à Apelada; (iii) a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica e a adequação do
quantum
; e (iv) a manutenção da ordem de retificação dos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso foi parcialmente provido. A multa por embargos de declaração protelatórios foi afastada por não se vislumbrar dolo processual manifesto da Apelante. No mérito, as cobranças efetuadas pela COELBA foram consideradas irregulares, pois a concessionária não comprovou a culpa do consumidor na impossibilidade de leitura do medidor, nem a regular notificação para o faturamento acumulado. A suspensão do fornecimento de energia também foi tida como indevida, uma vez que o débito era questionado administrativamente e não houve notificação prévia adequada. Consequentemente, manteve-se a ordem de retificação das faturas. A condenação por danos morais à pessoa jurídica (OMS AGROPECUÁRIA LTDA – ME) foi mantida, pois a interrupção indevida do serviço essencial e a negativação irregular afetam a honra objetiva da empresa. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi considerado razoável e proporcional. O pedido de condenação da Apelante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, foi rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE O recurso de Apelação foi CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a multa por embargos de declaração protelatórios aplicada no juízo de primeiro grau, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida. Tese de julgamento simplificada: "A concessionária de serviço público é responsável pela regularidade das cobranças e pela continuidade do fornecimento de energia, respondendo por danos morais em caso de falha indevida que afete a honra objetiva de pessoa jurídica (Súmula 227/STJ). A aplicação de multa por embargos protelatórios exige a demonstração inequívoca do intuito de procrastinar o feito." Dispositivos Legais Relevantes: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); Código de Processo Civil (arts. 373, II, e 1.026, § 2º); Lei nº 8.987/95. Jurisprudência Pertinente: Súmula 227/STJ; Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003706-14.2012.8.05.0112, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada OMS AGROPECUÁRIA LTDA – ME.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA